Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-08588
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/8588
Acusados: BC Control Auditores Independentes S/S
Sandro Casagrande
Ementa: Emissão de Parecer sem Abstenção de Opinião, em descumprimento ao item 21 da NBC T11-IT5,
aprovada pela Resolução CFC No 830/98, que, por seu turno, representa uma infração ao art. 20 da Instrução CVM no
308/99. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, decidiu aplicar aos acusados BC Control Auditores
Independentes S/S e Sandro Casagrande a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 75.000,00, pelo
descumprimento do item 21 da NBC T11-IT 5, que representa infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art.
191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem
diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado José Paulo Leal, representante da BC Control Auditores Independentes
S/S.
O acusado Sandro Casagrande fez sua própria defesa oral.
Presente a procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Eli
Loria, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/8588
Acusados: BC Control Auditores Independentes S.S.
Sandro Casagrande
Assunto: Irregularidades na emissão de parecer de auditoria
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto
R E L A T Ó R I O
1. Introdução
1.1. As demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2008 e 2007 da Gradiente Eletrônica S.A. 1
("Gradiente"), sociedade em processo de recuperação judicial, foram auditadas pela BC Control Auditores
Independentes S.S. ("BC Control").2
1.2. Após analisar o parecer emitido sobre essas demonstrações, a superintendência de normas contábeis ("SNC")
acusou a BC Control e seu responsável técnico, Sandro Casagrande, de infringir o art. 20 da Instrução CVM no 308,
de 14 de maio de 1999:
Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
1/6

CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
1.3. A imputação tem dois fundamentos:
i. emissão de parecer com ressalvas, quando deveria ter sido emitido um parecer com abstenção de
opinião; e
ii. ausência de ressalva em relação à insuficiência das notas explicativas relacionadas a instrumentos
derivativos.
2. Emissão de Parecer sem Abstenção de Opinião
2.1 O parecer emitido pela BC Control contém oito parágrafos de ressalvas, 3 sobre os seguintes aspectos:
i. há divergências de R$155 mil entre os registros da Gradiente sobre os saldos de suas contas
concorrentes e os extratos emitidos pelas instituições financeiras em que essas contas eram mantidas;
ii. não foram recebidos documentos relativos ao saldo de duplicadas descontadas e adiantamento de
clientes, que impossibilitaram aos auditores opinar sobre o saldo de R$45.042 mil de contas a receber
de clientes;
iii. instituições financeiras com as quais a Gradiente opera não responderam as circularizações feitas pelos
auditores, impedindo-os de atestar a inexistência de passivos, garantias, avais ou outras operações não
registradas pela companhia;
iv. assessores jurídicos da Gradiente não responderam aos questionamentos dos auditores que visavam
confirmar a suficiência dos R$61.586 mil em provisões constituídas pela companhia;
v. assessores jurídicos da Gradiente não se manifestaram sobre pedidos de restituição de tributos no valor
de R$72.082 milhões, que a companhia entende terem sido cobrados indevidamente e por isso os
contabiliza em seu ativo;
vi. as informações constantes no balanço de companhias controladas pela Gradiente não foram auditadas,
impossibilitando a emissão de opinião sobre o montante indicado dessas participações, R$158.952 mil;
vii. a Gradiente não forneceu a composição, conciliação e documentação da rubrica "salários a pagar", cujo
saldo era de R$3.476 mil; e
viii. a Gradiente não realizou a análise periódica da capacidade de recuperação de valores registrados no
ativo (análise de impairment).
2.2. Para a superintendência de normas contábeis ("SNC"), a extensão das limitações de escopo ao trabalho dos
auditores – da ordem de 68% do ativo total da Gradiente – deveria ter ensejado a emissão de parecer com abstenção
de opinião, como previsto na NBC T 11 – IT 5, aprovada pela Resolução CFC no 830, de 21 de dezembro de 1998:
21. O parecer com abstenção de opinião por limitação de extensão é emitido quando houver limitação significativa na
extensão do exame que impossibilite o auditor de formar opinião sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido
comprovação suficiente para fundamentá-la, ou pela existência de múltiplas e complexas incertezas que afetem um
número significativo de rubricas das demonstrações contábeis.
2.3. Provocada a se manifestar a respeito, a BC Control alegou que:
i. a norma não estabelece um percentual a partir do qual os auditores são obrigados a emitir parecer com
abstenção de opinião; e
ii. a matéria se sujeita apenas ao julgamento dos próprios auditores e eles, ao exercerem esse julgamento,
concluíram que as limitações encontradas não os impediram de emitir opinião sobre as demonstrações
contábeis.
2.4. As alegações não foram suficientes para convencer a SNC, para a qual, mesmo não havendo na norma um
percentual exato que imponha a abstenção de opinião pelos auditores, a limitação na extensão dos trabalhos em mais
de 2/3 dos ativos é indubitavelmente um caso de "existência de múltiplas e complexas incertezas que afetem um
número significativo de rubricas das demonstrações contábeis".
2/6

2.5. Formulada a acusação pela SNC, os acusados apresentaram defesa na qual:
i. reiteram que a decisão de emitir um parecer com abstenção de opinião cabe exclusivamente ao próprio
auditor;
ii. apresentam precedentes de casos análogos, nos quais a CVM e o Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional teriam confirmado seu entendimento; e
iii. alegam que o parecer teria cumprido sua principal função, pois as ressalvas permitiram a qualquer
interessado informar-se adequadamente sobre as demonstrações contábeis.
3. Ausência de Ressalva sobre Derivativos
3.1. As informações sobre operações da Gradiente com instrumentos derivativos foram fornecidas por meio das
seguintes notas explicativas:
i. nota no 14 – empréstimos e financiamentos: "foram contratadas operações financeiras com os bancos
Itaú BBA e Banco do Brasil, realizadas em moeda estrangeira e contrato de swap de taxas de juros. Em
31 de dezembro de 2008, a [Gradiente] possuía R$1.308 mil de operações no curto prazo do Banco do
Brasil a ser liquidado em 2009";
ii. nota no 19 – receitas e despesas financeiras: a nota contém uma tabela discriminando diversas espécies
de receitas e despesas financeiras, entre elas as decorrentes de operações de swap e de variações
cambiais sobre fornecedores, empréstimos e contratos de mútuo;
iii. nota no 21 – fatores de risco de mercado: "os instrumentos derivativos contratados pela companhia têm
o propósito de proteger suas operações contra o risco de flutuação na taxa de câmbio e não são
utilizados para fins especulativos. As perdas e os ganhos com as operações de swap estão
reconhecidas mensalmente no resultado, conforme mencionado na nota 19".
3.2. Para a SNC, essas informações não atendem ao exigido pelos art. 1o e 3o da Instrução CVM no 475, de 17 de
dezembro de 2008 e, ainda, pelo Pronunciamento CPC no 14, em vigor à época. Para atender essas normas, a
Gradiente deveria ter divulgado:
i. critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas significativas aplicadas na apuração do valor
justo dos derivativos;
ii. data de contratação e de vencimento;
iii. ambiente de negociação ou registro dos contratos;
iv. valor nocional e descrição quanto à troca de indexadores; e
v. análise de sensibilidade, apresentando três cenários distintos, sendo um mais provável e outros dois
com variações adversas da variável de risco em 25% e 50%.
3.3. Para a SNC, a BC Control deveria ter constatado a inadequação das informações e adotado a conduta prevista
no item 38 da NBC T 11 – IT5:
38. Se uma entidade omitir uma nota explicativa, necessária à adequada análise e interpretação das demonstrações
contábeis, o auditor deve mencionar o fato em parágrafo intermediário de seu parecer. Por ser informação relevante,
o parágrafo de opinião terá ressalva (...).
3.4. Instada a esclarecer por que não emitiu o parecer com ressalva sobre esse ponto, a BC Control afirmou que as
informações prestadas pela Gradiente foram suficientes, com divergências apenas de forma em relação ao que as
normas em vigor exigem.
3.5. Contudo, a SNC manteve sua posição quanto à insuficiência das notas explicativas e a conduta que a BC
Control deveria ter adotado.
3.6. Formulada a acusação, a BC Control e seu sócio responsável reiteraram seu esclarecimento anterior e
lembram que as demonstrações contábeis relativas a 31 de dezembro de 2008 só foram disponibilizadas em
dezembro de 2009. Portanto, não havia necessidade de elaborar quadro de sensibilidade com projeções de
deterioração do câmbio, pois os dados reais sobre o câmbio já eram conhecidos e não afetaram a Gradiente de modo
3/6

relevante.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-relator
-------------------------
1 Atualmente denominada IGB Eletrônica S.A.
2 As demonstrações financeiras só foram disponibilizadas em dezembro de 2009.
3 O parecer contém ainda três parágrafos de ênfase que abordam temas com as transações com partes relacionadas, interrupção das atividades operacionais regulares e
constituição de ônus reais sobre o ativo imobilizado. A acusação não tem relação direta com esses pontos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/8588
Acusados: BC Control Auditores Independentes S.S.
Sandro Casagrande
Assunto: Irregularidades na emissão de parecer de auditoria
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto
V O T O
1. Emissão de Parecer sem Abstenção de Opinião
1.1 Como deixa bem claro o item 21 da NBC T 11 – IT 5, o parecer com abstenção de opinião deve ser emitido
quando há limitação significativa na extensão dos trabalhos conduzidos pelo auditor ou incertezas em número
significativo de rubricas contábeis auditadas.
1.2 O principal argumento dos acusados é de que apenas os próprios auditores poderiam julgar se as limitações
que encontraram foram mesmo significativas e se as incertezas foram tais que os impediriam de emitir opinião sobre
as demonstrações auditadas.
1.3 Em tese, o argumento faz sentido. Como regra geral, o julgamento profissional do auditor sobre essas questões
deve ser preservado, porque ele está na melhor posição para avaliar as limitações do trabalho que ele próprio
desenvolveu.
1.4 Porém, esse julgamento se sujeita à revisão por parte da CVM, sobretudo quando esse julgamento se mostra
totalmente dezarrazoado. E os autos nos revelam que estamos diante de um desses casos.
1.5 As ressalvas que constam do parecer emitido pela BC Control, descritos no item 2.1 relatório, sugerem
deficiências grosseiras nos controles internos da Gradiente e lançam dúvida sobre 68% dos saldos contabilizados no
ativo da companhia. Nesse cenário, está-se, sem dúvida alguma, diante da hipótese prevista no item 21 da NBC T 11
– IT 5.
1.6 Os acusados argumentam que o parecer cumpriu sua função, pois as ressalvas alertaram sobre a condição das
demonstrações contábeis. Eles não chegam a afirmá-lo claramente, mas a conclusão a que parecem querer nos levar
é que seu parecer não trouxe prejuízo a ninguém e ainda contribuiu para a melhor compreensão das demonstrações
financeiras.
1.7 A resposta a esse argumento é que o parecer com ressalva não substitui sem prejuízo o parecer com
abstenção de opinião; eles se aplicam a situações distintas e, portanto, cada um deles causa uma percepção diferente
no destinatário do parecer.
1.8 Finalmente, os acusados alegam que a CVM tem absolvido acusados de imputações similares. Apesar dessa
alegação, os acusados indicaram precedentes desse colegiado sem pertinência temática com caso que estamos
analisando. Na verdade, os casos realmente próximos com o que estamos analisando resultaram em punição dos
acusados.1
2. Ausência de Ressalva sobre Derivativos
2.1 A SNC afirma que o item 38 da NBC T 11 – IT5 foi descumprido quando os acusados deixaram de emitir
4/6

ressalva em seu parecer por conta de nota explicativa incompleta sobre instrumentos derivativos celebrados pela
Gradiente. Esse seria um fundamento adicional para a acusação de infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308, de
1999.
2.2 No entanto, considero que essa questão tenha sido abrangida pela infração anterior. Tendo concluído que o
parecer deveria ter sido emitido com abstenção de opinião, em vez das ressalvas que conteve, seria excessivo punir
os acusados por conta de mais uma ressalva que deveria ter sido acrescentada.
3. Conclusão
3.1 Pelo exposto, acredito que ficou comprovado o descumprimento do item 21 da NBC T 11 – IT 5, aprovada pela
Resolução CFC no 830, de 1998, o que por seu turno representa uma infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308, de
1999, que determina aos auditores que observem as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
3.2 Por essa infração, voto pela aplicação de multa de R$75.000,00 a cada um dos acusados.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
------------------------------------
1 Dentre outros, Processo Administrativo Sancionador no 2005-9831, julgado em 4 de setembro de 2007.
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/8588 realizada no dia 14 de dezembro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/8588 realizada no dia 14 de dezembro de 2010.
Senhora presidente, concordo com o exposto no voto do diretor-relator, no entanto, discordo da
dosimetria da pena e, já considerando a primariedade dos acusados, voto pela aplicação da penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$ 150.000,00.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/8588 realizada no dia 14 de dezembro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/8588 realizada no dia 14 de
dezembro de 2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu aplicar à BC Control Auditores Independentes S/S e a
Sandro Casagrande a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 75.000,00 e encerro esta sessão,
informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

5/6

6/6